Tribunal: STJ
Processo: 1026907-54.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931191 - MT (2025/0166163-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: B J V P (MENOR)
REPR. POR
: V V DA C M E OUTRO
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52780359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 76f8c5c4-bd0e-4b48-8fb2-d7b215ff1ca8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931191 - MT (2025/0166163-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: B J V P (MENOR)
REPR. POR
: V V DA C M E OUTRO
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão, prolatada pela Presidência
do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada por B J V P (MENOR), representado
por V V DA C M E OUTRO, em face da agravante, em razão de alegada negativa
indevida de cobertura de terapias multidisciplinares para tratamento de
Transtorno do Espectro Autista - TEA (e-STJ fls. 02-35).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) confirmando a tutela de urgência anteriormente requerida,
determinar o custeio do tratamento multidisciplinar requerido; e
Documento eletrônico VDA50634629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: bb967597-0504-4aee-84c0-f8069d30b4a5

ii) condenar a agravante ao pagamento de compensação por danos
morais, no importe de R$ 8.000,00 - oito mil reais (e-STJ fls. 535-544).
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DIREITO RECUSA INDEVIDA
– CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL – DEVER DE
INDENIZAR – INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL –
QUANTUM
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico
prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao
fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto
no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde - ANS, haja vista que não cabe
à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura
contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste o
paciente.
Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os
beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou
abordagem, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo
médico que assiste o paciente, motivo pelo qual, merece ser mantida a
sentença ora recorrida.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-
hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e
o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia,
abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria
saúde. (e-STJ fls. 633-634)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
697-698).
o i. Subprocurador-Geral da
Manifestação do Ministério Público Federal:
República Antonio Carlos Martins Soares declarou-se ciente da decisão unipessoal
de fls. 697-698 (e-STJ) e nada requereu (e-STJ fl. 701).
a parte agravante alega que decisão que não conheceu
Agravo interno:
do agravo em recurso especial revela-se equivocada, pois “(...) ao contrário da
afirmação da r. decisão agravada, certo é que o Recurso de Agravo ao Superior
Tribunal de Justiça enfrentou por completo a fundamentação utilizada pelo
tribunal de origem para rejeitar o Recurso Especial. O E. Ministro aponta que
'verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ.' Ocorre que, em verdade, a parte Agravante contrapôs
explicitamente a aplicação da Súmula 7, explicitando todos os motivos pelos quais
não são aplicáveis ao caso em análise. A Agravante, de maneira pormenorizada,
demonstrou que não é aplicável o entendimento da Súmula 7 do STJ, pois não há
que se falar na necessidade de analise as provas dos autos, mas sim que seja
Documento eletrônico VDA50634629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: bb967597-0504-4aee-84c0-f8069d30b4a5

demonstrado o verdadeiro valor da prova constante nos autos, uma vez que pela
valoração equivocada das poucas provas produzidas, haja vista o flagrante
equívoco ao manter condenação em danos morais, acarretando violação ao
dispositivo legal.” (e-STJ fl. 705).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT: incidência da
Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50634629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: bb967597-0504-4aee-84c0-f8069d30b4a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.191 / MT
Número Registro: 2025/0166163-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10269075420218110041
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: B J V P (MENOR)
REPR. POR
: V V DA C M E OUTRO
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
AGRAVADO
: B J V P (MENOR)
Documento eletrônico VDA51583371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:45
Código de Controle do Documento: 3bc3fdc2-b28c-48e0-a514-91465f151b48

REPR. POR
: V V DA C M E OUTRO
ADVOGADA
: MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT024217
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:45
Código de Controle do Documento: 3bc3fdc2-b28c-48e0-a514-91465f151b48